Tribunal: TJPA
Processo: 0059789-16.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059789-16.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: NELITO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E LHE NEGOU PROVIMENTO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU A SENTENÇA NO QUE DIZ RESPEITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA.
ALEGAÇÃO DE QUE INCIDIRIA A PRESCRIÇÃO BIENAL NA HIPÓTESE. TESE EXPRESSAMENTE REFUTADA NA DECISÃO AGRAVADA, QUE SE FUNDAMENTOU EM JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL.
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS FIRMADOS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A RECORRENTE. INCIDÊNCIA DO TEMA 191. DEVIDO O DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.

INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3191722, que negou provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, modificou a sentença no que diz respeito aos honorários advocatícios e aos juros e a correção monetária, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA NA ESPÉCIE. FGTS DEVIDO REFERENTE A TODO O PERÍODO DO VINCULO LABORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA,
PARCIAL ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Rejeitada.

1.1. Encontra-se pacificado, no âmbito da Primeira Turma de Direito Público deste TJ, que a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público, não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo, estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

1.2. Sobre a prescrição quinquenal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra, mas, na modulação dos efeitos, permitiu a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes do julgamento do leading case, como ocorre na espécie.

2. MÉRITO

2.1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2.2.
In casu,
o autor foi contratado temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária do autor, deve ser reconhecido o direito dele à percepção do FGTS
,

2.3.

Juros e correção monetária.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

2.4. Na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

3. Apelação cível conhecida e desprovida.

Em remessa necessária, sentença alterada em parte.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 3365870), sobre
fundamentos a respeito da prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição bienal, pois, no seu entendimento, a ação de cobrança do FGTS em questão deveria ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme previsão contida no art. 7º, XXIX, da CF/88.

Diz que, no caso em tela, a ação foi ajuizada em 07.02.2014, isto é, após o prazo bienal acima referido, uma vez que o contrato com a agravada se encerrou em 30.12.2008, como confirmou a sentença e a decisão monocrática.

Alega também a legalidade da contratação e a não incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 3421982.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno
e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A primeira questão ora debatida seria a incidência da prescrição bienal prevista
no art. 7º, XXIX, da CF/88, para as ações de cobrança de FGTS.

Ocorre que tal tese fora expressamente afastada na decisão monocrática ora guerreada, senão vejamos:

Em relação ao tema questionado, encontra-se pacificado, no âmbito da Primeira Turma de Direito Público deste TJ, que
a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público,
não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo,
estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, segundo o qual,
verbis
:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No sentido de que a prescrição é quinquenal, em se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, a jurisprudência a seguir colacionada:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF. 1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista; 2. Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que regulamenta a prescrição quinquenal. É o que se aplica à espécie, por tratar-se de verba remuneratória, ainda que alimentar; 3. Tendo o autor proposto a demanda em prazo inferior ao quinquênio, contado a partir do distrato contratual, não há falar-se em prescrição, pelo que deve ser mantida a decisão agravada; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA-APL: 00023564520128140013 BELÉM, Relator: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/04/2018)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS, E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. norma especial que prevalece sobre lei geral. Orientação reafirmada em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 1251993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19.12.2012). 2. A tese referente à suposta afronta ao princípio da isonomia em nenhum momento foi objeto dos autos, tampouco nas contrarrazões do apelo; logo representa verdadeira inovação, o que é vedado nesta via recursal. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1374164 RS 2013/0074334-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. ART. 206 DO CC. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. RESP 1.251.993/PR. MATÉRIA JULGADA NO RITO DOS PROCESSOS REPETITIVOS. ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção desta Corte, na sessão de 12/12/2012, ao julgar o Recurso Especial 1.251.993/PR, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, afetado à Primeira Seção como representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento no sentido de que não se aplicam os prazos prescricionais do Código Civil a ações movidas contra a Fazenda Pública, prevalecendo o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32. 2. A Corte Especial do STJ, por maioria, entendeu não ser cabível o agravo contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial lastreada no art. 543-C, § 7º, I, do CPC, pois o acórdão recorrido estaria no mesmo sentido daquele proferido em recurso representativo de controvérsia por este Superior Tribunal. 3. A Primeira Seção entende que deve ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC nos casos em que a parte insurgir-se quanto a mérito já decidido em julgado submetido à sistemática do art. 543-C do CPC. Agravo regimental improvido, com aplicação de multa. (STJ - AgRg no AREsp: 595591 MG 2014/0258720-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido. (REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)

Sobre a prescrição quinquenal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra, mas, na modulação dos efeitos, permitiu a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes do julgamento do
leading case,
como ocorre na espécie.
Nesse sentido,
verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)

Desta feita, não há que se falar em prescrição na hipótese, tendo em vista que a demanda fora ajuizada em 11.12.2012 para cobrança de parcelas referentes ao FGTS desde 20.05.1993, sendo o caso de aplicação retroativa da prescrição trintenária, conforme modulação dos efeitos no julgamento do STF suso colacionado.

Logo, ficou assentado que a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está, em regra, sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º, da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público, não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo, estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Fala-se “em regra”, pois o STF,
ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, permitiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS seja de trinta anos, como ocorre na espécie, o que ficou devidamente consignada na decisão ora agravada.

Assim, quanto ao lapso prescricional aplicável na hipótese, não há o que corrigir, pois a decisão ora vergastada encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria.

No que tange à alegação de legalidade da contratação e não incidência do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, pois a prestação de serviços teria ocorrido sob a égide do regime jurídico-administrativo, de acordo com os critérios das Leis Complementares Estaduais nº 07/1991, 11/1993, 19/1994, 30/1995, 36/1998, 43/2002 e 47/2004, também não merece prosperar.

Isso se diz porque tal tese se opõe ao firmado pelo tema 191 do STF, cujo caso paradigmático foi utilizado como precedente na decisão guerreada, conforme tem decidido a Suprema Corte, senão vejamos:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. Ausência dos requisitos legais.
Renovações sucessivas. Ausência de situação excepcional. 4. Nulidade dos contratos temporários firmados entre a Administração Pública e a recorrente. 5. Incidência do tema 191. Devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1107709 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168

DIVULG 16-08-2018

PUBLIC 17-08-2018)

No caso dos autos, houve sucessivas renovações contratuais, que, claramente, desvirtuaram a finalidade temporária da contratação, que perdurou por mais de quinze anos, o que, evidentemente, caracteriza a nulidade da avença respectiva e gera o direito ao percebimento das verbas relativas ao FGTS.

Resta patente, na hipótese, o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz mera repetição de argumentos a respeito da prescrição e da alegada legalidade da contratação que são contrários ao entendimento desta Turma Julgadora e foram expressamente refutados na decisão monocrática de minha lavra, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, condenar o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, não exercendo o juízo de retratação, visto que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica da Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal e dos temas 191 e 308 da repercussão geral do STF
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, condenando o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 30/11/2020